Tribunal: TJMT
Processo: 1013078-66.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013078-66.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
AGRAVADOS:- JOSE SANTOS GOLEMO
Agravo de Instrumento n. 1013078-66.2020.8.11.0000 de decisão da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência para determinar que a parte requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, autorize/custeie o tratamento percutâneo de implante valvar aórtico “TAVI”, conforme prescrição médica, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil.
A agravante alega que não está obrigada a efetuar o procedimento porque não tem cobertura contratual, nem está previsto no rol dos Procedimentos e Eventos em Saúde regulamentado pela RN 428/2017.
Argumenta que não foram demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC que autoriza a concessão da medida.
Aduz que o prazo para o cumprimento da obrigação é exíguo.
Pugna pelo efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravado ajuizou o feito arguindo que é idoso, e com várias enfermidades (Alzheimer, hipertensão, doença coronariana e renal crônica, diabetes, hipotireoidismo e apneia do sono).
Diz que em 28-1-2020 deu entrada no pronto atendimento do Hospital Santa Rosa onde foi medicado e encaminhado para a unidade coronariana para mais investigações, concluindo-se que o paciente possui dupla lesão aórtica com estenose grave e insuficiência leve, e necessita passar pelo tratamento percutâneo de implante valvar aórtico – TAVI.
Por sua vez, a agravante afirma que não está obrigada a efetuar o procedimento porque não tem cobertura contratual, nem está previsto no rol dos Procedimentos e Eventos em Saúde regulamentado pela RN 428/2017.
Em apreciação sumária, não se vislumbra desacerto do decisum atacado, sobretudo pela urgência que o caso requer.
Ademais, a liminar foi deferida em 15-5-2020 e a intimação ocorreu em 18-5-2020 (Id 32287776 dos autos em primeiro grau), ou seja, há mais de um mês. Como foi determinado o cumprimento em cinco dias, provavelmente o agravado já foi submetido ao procedimento.
Quanto à exiguidade do prazo, é preciso considerar a urgência do caso, portanto não há como estendê-lo.
De qualquer forma, não há prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida liminar neste momento, visto que não é irreversível, pois se a agravante alcançar sua pretensão no final, poderá buscar o ressarcimento cabível.
Importante consignar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo seja apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 25 de junho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator